Tribunal: TJES
Processo: 0003302-93.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003302-93.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO GABRIEL DA SILVA LAURETT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO
ART. 28 DA Lei 11343/06.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA O CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PRECEDENTE.
Redução da MULTA.
Inviabilidade. Proporcionalidade verificada.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Fixação de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
A
ADVOGAD
A
DATIV
A
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios afastam a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

2
.
Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório, laudo químico toxicológico e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, indicando o contexto de mercancia. Precedente do STJ.

3
.
A pretensão de redução da multa

não merece provimento, pois a quantidade aplicada guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

5
.
Fixados

honorários
para a defensora, nomeada como dativa, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

6
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003302-93.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELO GABRIEL DA SILVA LAURETT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogada Dativa: PAMELLA MONTENEGRO - ES25274

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta
por
ANGELO GABRIEL DA SILVA LAURETT
,
em face da

sentença, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES

(
Id.
9101658
)
, que
o
condenou
pela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas

(art. 33
d
a Lei 11.343/06),
e
invasão de domicílio
no período noturno
(art. 150, § 1º, do CP),
às

pena
s
de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,

no
regime inicial de cumprimento
fechado,
e pagamento de
1.116
(
mil, cento e dezesseis
) dias-multa
.

A
defesa

requer
, em suas razões, a
desclassificação

do crime
de tráfico de drogas
,
para a figura d
a
posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Pugna mais, a
redução da pena de multa,
e a concessão da
assistência judiciária gratuita.

Por fim, requer a
fixação de
honorários
para
a
advogad
a
, nomead
a
como
dativ
a
(Id. 7003439).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
na
madrugada de
noite de 30/11/202
3
,
o ora recorrente, ao perceber a presença de p
oliciais milit
ares
em patrulhamento
tático motorizado, colocou um volume na boca e empreendeu fuga por um beco, levando as mãos à cintura, comportamento que levantou suspeitas.

Consta que os militares visualizaram o momento em que o réu pulou um portão, dispensou algo que estava em suas mãos e entrou em uma residência.

A propriet
ária do imóvel, Jayna Resende Nunes, informou aos policiais que o indivíduo invadiu sua
casa e
se escondeu em seu quarto,
fato que motivou a abordagem do suspeito.

Realizada busca pessoa
l
,
foi localizada a
quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O material
dispensado
pelo réu
foi recuperado, trata
ndo-se de
22 (vinte e duas) tiras de maconha
, embaladas e prontas para a comercialização.

Posteriormente, c
om o auxílio d
e
cão farejador,
foram localizadas
15 (quinze) pedras de
crack
, também devidamente embaladas e prontas para a comercialização.

A defesa sustenta que as drogas eram destinadas ao consumo pessoal, pugnando pela desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06.

N
ão vejo como prover o recurso, uma vez que
os elementos probatórios
(documentais
e orais
), afastam a alegação
d
e que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

A
p
r
opósito,
não foram a
rrecadados
em poder do réu
quaisquer
petrechos,
comumente
utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas, indicando que
ele

estava, n
o

local, exercendo
a mercancia.

Com efeito, a

materialidade
d
o crime de tráfico de drogas
foi
comprovada
n
o boletim
unificado
,
auto de
apreensão, auto de constatação provisório (Id. 33134655), e
laudo químico toxicológico,
atestando a apreensão de
22
unidades de
maconha
, totalizando
150,2 g
(cento e cinquenta gramas e duas decigramas), e
15
porções de
crack
, pesando 2,1 g
(
dois gramas e um decigrama) (Id. 9101380
).

Já a
a
utoria,
restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações d
os policiais militares,
Rodrigo Bromatti e Felipe Engelhardt
,
que,
tanto na esfera policial, quanto em Juízo,
afirmaram
que
o ora recorrente, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, dispensou as drogas arrecadadas e invadiu uma residência,
n
o intuito de não ser
preso
,
versão que foi corroborada pelas declarações de
Jayana Rezende Nunes,
proprietária do imóvel invadido (Ids. 9101352 e
9101657
).

N
ão há provas no sentido de que os
policiais
almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente,
e,

nos termos da orientação jurisprudencial
firmada no C. STJ,
tais depoimentos,
prestado
s
em Juízo, constitu
em
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
s
dúvida
s
sobre a imparcialidade dos agentes
1
.

Por conseguinte,
não
prospera a
tese desclassificatória
.

Sobre a
pretensão de redução da
multa,
a
nalisada a sentença, denoto ser
razoável a quantidade
de dias-multa
aplicada em desfavor do réu
(1.116)
,
pois
guarda proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade, fixada em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Por fim,

com relação ao pleito de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado
em todo o
exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

F ixo honorários, para a defensor a, nomead a
como dativ
a
,
n
o valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.